Tribunal: STF
Processo: HC 211516
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 717.530/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 58 da Lei de Contravenções Penais, no art. 333, parágrafo único, do Código Penal e no art. 2º, §3º e §4º, II, da Lei 12.850/2013. 



    O Juízo de origem concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu provimento, a fim de restabelecer a prisão preventiva de CARLOS ALBERTO GONÇALVES GOMES e MARCELO AMARAL DEFREITAS. 



    Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na denúncia, para condenar o paciente à pena de (a) 10 meses de prisão simples, em regime semiaberto, pela prática da contravenção de exploração de jogo do bicho; e (b) 5 anos de reclusão, também em regime semiaberto, pelo cometimento do crime de organização criminosa. 



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    Carlos Eduardo Virtuoso, EDUARDO BOTTENE VIRTUOSO, CARLOS ALBERTO GONÇALVES GOMES, MARCELO AMARAL DE FREITAS, JANAÍNA AMÊNDOLA QUIRINO, FERNANDO CARDOSO SCARPI, VICTOR ALEXANDRE MOREIRA GONÇALVES, FÁBIO DA FONSECA VECHER, FELIPE DA FONSECA VECHER, SAMIR NOEL MARCOLINO VICENTE DA SILVA, DAVID VIEIRA, Danton Carvalho da Silva e NILTON ROSÁRIO DE OLIVEIRA foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 2º, caput, combinado com os §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei 12.850/13, porque, desde data indeterminada, porém posterior a 6 de junho de 2013 até 29 de novembro de 2016, nesta cidade, assim como em São Vicente e Praia Grande, juntamente com diversas outras pessoas não identificadas, promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa voltada à prática das infrações penais de lavagem de dinheiro, contra a ordem tributária, de corrupção ativa e jogo do bicho. 



    A respeito da prisão, consignou o Juízo de origem, em sede de Embargos de Declaração opostos pela defesa: 



    Conheço dos embargos, visto que tempestivos, mas denego-lhe provimento. 



    Não existe omissão a apontar. 



    O juízo deixou claro que a autorização para o recurso em liberdade beneficiava apenas os acusados que permaneceram soltos durante a instrução. Ademais, expressamente consignou que existe ordem de prisão preventiva baixada pelo E. Tribunal de Justiça cujo cumprimento aguarda o trânsito em julgado do decreto. A decisão foi baixada nos autos no Recurso em Sentido Estrito 0011895-28.2017. Não cabe a este juízo rever decisão de Superior Instância. Assim sendo, conheço dos embargos, mas lhes nego provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Tribunal local, que denegou a ordem, em julgado assim ementado: 



    1-) "Habeas Corpus" com indeferimento de liminar. 



    2-) Pleito para concessão de liberdade provisória, diante do cabimento das medidas cautelares alternativas à prisão. Impossibilidade. 



    3-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal. 



    4-) Na hipótese, há determinação para restabelecimento da prisão, exarada nos autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0011895-28.2017.8.26.0562, ratificado pelo d. Magistrado de origem. Prisão preventiva foi revisada e mantida aos 13.9.2021 pelo d. Juízo de origem (fls. 628/629). 



    5-) Adequação da prisão ao regime semiaberto é matéria afeita ao Juízo executório e ainda não apreciada, circunstância que impede o pronunciamento desta C. Câmara a respeito do tema, sob risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 



    6-) Ordem denegada. 



    Na sequência, a defesa impetrou novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que resultou no indeferimento da medida acauteladora. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva. Destaca: (a) ausência de requerimento expresso, por parte do órgão ministerial, de imposição de medida cautelar na sentença condenatória; (b) ausência de decisão fundamentada de imposição da prisão preventiva na sentença condenatória; (c) ausência de realização de audiência de custódia; e (d) ausência de razoabilidade na prisão preventiva de quem foi sentenciado ao regime semiaberto. Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que, nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    A presente hipótese apresenta excepcionalidade . 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    Na presente hipótese, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema, pois, segundo consta dos autos, o paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. 



    Sendo esse o quadro, eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado.



    A prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, esse último assim ementado: 



    “(...) 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada”. (destacamos) 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, PIMENTA BUENO (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva do paciente decretada nos autos do Processo 1009218-08.2017.8.26.0562 (5ª Vara Criminal da comarca de Santos/SP), com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente